Tribunal: TJES
Processo: 5006597-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006597-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANE QUIUQUI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR 69 DIAS. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA EM LIMINAR E RATIFICADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB FUNDAMENTO DE “CRISE POLÍTICO-ECONÔMICA” E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE COERCITIVA DAS ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. FIXAÇÃO DE TETO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que indeferiu o pedido de execução das astreintes, reconhecendo o descumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento pelo Estado do Espírito Santo por 69 (sessenta e nove) dias, mas afastando a multa sob o fundamento de “crise político-econômica” e “prazo razoável” de atendimento, a fim de evitar “enriquecimento sem causa”.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examinar a exigibilidade e o valor das astreintes fixadas em decisão judicial transitada em julgado, diante do descumprimento comprovado da obrigação de fornecimento de medicamento essencial à saúde da Recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A multa diária foi estabelecida em decisão liminar confirmada pela sentença definitiva, integrando, portanto, o
título executivo judicial
(art. 537, caput e § 1º, CPC). Logo, não há que se falar em ausência de ratificação ou inexigibilidade das astreintes.
As astreintes têm natureza coercitiva, não punitiva, e sua exclusão com base em dificuldades administrativas ou financeiras do ente público contraria o princípio da efetividade da tutela jurisdicional (arts. 4º e 6º, CPC).
A justificativa genérica de “crise econômico-fiscal” não constitui causa legítima para afastar a multa cominatória. A jurisprudência consolidada do STJ admite a revisão ou limitação do valor da multa, mas não sua exclusão quando comprovado o descumprimento da obrigação judicial (AgInt no REsp 1.894.131/SP).
No caso, o atraso de 69 dias no fornecimento de medicamento essencial à manutenção da saúde mental da Recorrente revela descumprimento relevante e injustificado, impondo-se a aplicação das astreintes fixadas.
Todavia, a fim de evitar enriquecimento sem causa, mostra-se razoável a fixação de limite máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a multa, valor proporcional à gravidade do descumprimento e à função pedagógica da medida coercitiva.

IV – DISPOSITIVO E TESES

Recurso conhecido e provido
, para reformar integralmente a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução das astreintes, observando-se o limite máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC.
Teses de julgamento:
“É exigível a multa cominatória fixada em decisão liminar e confirmada por sentença transitada em julgado, quando comprovado o descumprimento da obrigação judicial pelo ente público. A alegação genérica de crise econômico-financeira não afasta a aplicação das astreintes, admitindo-se, contudo, a fixação de limite razoável para evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 537, §1º, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 43, 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5006597-53.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
DAIANE QUIUQUI

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA.
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR 69 DIAS. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA EM LIMINAR E RATIFICADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB FUNDAMENTO DE “CRISE POLÍTICO-ECONÔMICA” E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE COERCITIVA DAS ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. FIXAÇÃO DE TETO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que indeferiu o pedido de execução das astreintes, reconhecendo o descumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento pelo Estado do Espírito Santo por 69 (sessenta e nove) dias, mas afastando a multa sob o fundamento de “crise político-econômica” e “prazo razoável” de atendimento, a fim de evitar “enriquecimento sem causa”.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examinar a exigibilidade e o valor das astreintes fixadas em decisão judicial transitada em julgado, diante do descumprimento comprovado da obrigação de fornecimento de medicamento essencial à saúde da Recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A multa diária foi estabelecida em decisão liminar confirmada pela sentença definitiva, integrando, portanto, o
título executivo judicial
(art. 537, caput e § 1º, CPC). Logo, não há que se falar em ausência de ratificação ou inexigibilidade das astreintes.
As astreintes têm natureza coercitiva, não punitiva, e sua exclusão com base em dificuldades administrativas ou financeiras do ente público contraria o princípio da efetividade da tutela jurisdicional (arts. 4º e 6º, CPC).
A justificativa genérica de “crise econômico-fiscal” não constitui causa legítima para afastar a multa cominatória. A jurisprudência consolidada do STJ admite a revisão ou limitação do valor da multa, mas não sua exclusão quando comprovado o descumprimento da obrigação judicial (AgInt no REsp 1.894.131/SP).
No caso, o atraso de 69 dias no fornecimento de medicamento essencial à manutenção da saúde mental da Recorrente revela descumprimento relevante e injustificado, impondo-se a aplicação das astreintes fixadas.
Todavia, a fim de evitar enriquecimento sem causa, mostra-se razoável a fixação de limite máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a multa, valor proporcional à gravidade do descumprimento e à função pedagógica da medida coercitiva.

IV – DISPOSITIVO E TESES

Recurso conhecido e provido
, para reformar integralmente a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução das astreintes, observando-se o limite máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC.
Teses de julgamento:
“É exigível a multa cominatória fixada em decisão liminar e confirmada por sentença transitada em julgado, quando comprovado o descumprimento da obrigação judicial pelo ente público. A alegação genérica de crise econômico-financeira não afasta a aplicação das astreintes, admitindo-se, contudo, a fixação de limite razoável para evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 537, §1º, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 43, 46 e 55.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por
Daiane Quiuqui
em face do
Estado do Espírito Santo,
no qual a Exequente busca o pagamento da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente a 69 (sessenta e nove) dias de descumprimento da obrigação judicial, no período de 07/02/2024 a 16/04/2024. O valor total pleiteado corresponde a R$ 34.627,65 (trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos).

A multa decorre do descumprimento da obrigação fixada na medida liminar (Id 13881845), ratificada na sentença (Id 13881846) e posteriormente confirmada por acórdão (Id 13881847).

O Recorrido apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id 13881862), requerendo a exclusão da multa ou sua redução para valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

A Recorrente manifestou-se sobre a impugnação (Id 13881864), refutando as teses e insistindo na cobrança do valor integral, dada a gravidade do caso e a necessidade de coibir o descumprimento de ordem judicial que visa proteger a própria vida.

O Juízo
a quo
proferiu decisão (Id 13881865), indeferindo integralmente o pedido de execução das astreintes. Reconheceu o período de descumprimento (07/02/2024 a 16/04/2024), mas fundamentou o indeferimento na "crise político-econômica" e na sobrecarga do SUS, concluindo que o medicamento foi dispensado em "prazo razoável", afastando a multa sob pena de "enriquecimento ilícito" da Recorrente.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 13881867), reiterando a necessidade de aplicação e execução da multa integralmente calculada, argumentando que a fundamentação na crise econômica é genérica e insuficiente para justificar um atraso de 69 dias em tratamento vital. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 13881871), ratificando os argumentos da Impugnação.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade e exigibilidade das astreintes fixadas contra o Estado do Espírito Santo, em razão do descumprimento de ordem judicial transitada em julgado que impõe o fornecimento contínuo de medicamento essencial à vida e saúde da Recorrente.

A decisão recorrida afastou a multa cominatória sob a justificativa de que o atraso no fornecimento – reconhecido pelo próprio Juízo por 69 (sessenta e nove) dias – seria aceitável diante da "crise político-econômica" e que a cobrança configuraria enriquecimento sem causa.
Tal entendimento do Juízo
a quo
merece reforma, conforme razões a seguir expostas.

Inicialmente, cumpre resgatar o contexto da obrigação. A Recorrente foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide (CID F20.0) em 2007. Após insucesso com múltiplos tratamentos orais e injetáveis padronizados (Ids 13881843 e 13881838), o Palmitato de Paliperidona (Invega Sustenna) revelou-se o único tratamento capaz de evitar internações e mitigar os delírios, alucinações e riscos de autoagressão documentados, inclusive com a possibilidade de avanço para alienação mental. O tratamento, vital e de uso contínuo, foi definitivamente garantido pelo Poder Judiciário em 2018.

A decisão liminar que impôs a multa de R$ 500,00 por dia foi expressamente confirmada pela sentença judicial no processo originário, a qual declarou procedente o pedido inicial, tornou definitiva a decisão de fls. 67/70 e manteve seus efeitos (Id 13881846).

Ora, a eficácia coercitiva da multa restou plenamente incorporada ao título executivo, não havendo que se falar em ausência de ratificação da multa em sentença. O art. 537,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que a multa independe de requerimento da parte e pode ser modificada ou excluída apenas se insuficiente ou excessiva, mas não pode ser ignorada quando comprovado o descumprimento de obrigação definitiva.

As alegações do Estado Recorrido acerca da ausência de título executivo judicial para a multa, baseadas em alguns julgados que discutem a execução provisória de astreintes não confirmadas, não se aplicam ao caso concreto.

Isso porque, o título judicial que se executa não é apenas a liminar, mas sim a sentença transitada em julgado que a tornou definitiva, consolidando em favor da Recorrente o direito material ao medicamento e a penalidade por eventual descumprimento da obrigação de fazer.

Portanto, não vejo como prudente afastar a multa diária com fundamento no art. 537, § 1º, I do CPC, pois entendo que isso viabiliza o descumprimento das obrigações ante a possibilidade de exclusão das astreintes. Ou seja, a exclusão vai de encontro ao escopo das astreintes em nosso sistema jurídico, que não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

Entretanto, quanto ao valor estipulado, constato que não foi fixado um limite às astreintes. A fixação da multa não deve se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo; por isso, a multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Nesse norte, é razoável e adequada a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como limite (ou teto) para a multa, com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa da Recorrente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido por este eg. TJES:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA FIXADA PELO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. EXCLUSÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MEDIDA DESCUMPRIDA POR PERÍODO EXCESSIVO. MULTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO PROVIDO. NECESSIDADE DE FIXAR LIMITE ÀS ASTREINTES. SENTENÇA REFORMADA.
(TJES, RECURSO INOMINADO Nº 5011539-80.2023.8.08.0030, RECORRENTE: WALTER MAIA OLIVEIRA JUNIOR, RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 3ª TURMA RECURSAL, RELª. THAITA CAMPOS TREVIZAN, JULGADO EM: 28/03/2025)

Assim, vejo por bem reformar a r. sentença a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução das astreintes, desde que observado o limite ora imposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. decisão (Id 13881865), a fim de que seja promovida a execução das astreintes, considerando o valor arbitrado e o tempo de descumprimento da obrigação, observando-se o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que ora fixo, na forma do art. 537, §1°, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)